Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO INPC ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DA SELIC EM SEQUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ÍNDICES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside em se verificar a adequação do cálculo apresentado pela ora agravante aos ditames do título executivo judicial.
2. A decisão que resultou no título executivo transitado em julgado determinou expressamente que “a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.”
3. Se a agravante não logrou demonstrar que não houve sobreposição da incidência de correção monetária pelo indicador do INPC e, posteriormente, com a aplicação da taxa SELIC, a ensejar a desconstituição da conclusão exarada pela decisão objurgada, essa deve ser mantida.
4. Agravo conhecido e não provido.